Tribunal: TJPA
Processo: 0805810-77.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805810-77.2024.8.14.0401

APELANTE: JANIELLE DA SILVA E SILVA

APELADO: JOSE REIFSON ALMEIDA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PARA RESGUARDO DA APELANTE.
PROCEDENT
E.

Nos termos do artigo
22
, inciso
III
, da Lei n.
11.340
/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato, principalmente quando configurada uma situação de risco, bem como uma situação de violência de gênero, se mostrando inviável a revogação das medidas cautelares quando persiste a narrativa de situação de violência.

No caso dos autos, persiste a demonstração de risco à vítima e a necessidade de sua prevenção, não sendo o lapso temporal transcorrido entre a concessão das medidas e a data de sua revogação argumentação apta a esta decisão se persistem os motivos que a fundamentaram, bem como a contemporaneidade dos fatos, devendo o magistrado, antes de revogar as medidas, fazer uma detida análise acerca da necessidade ou não de sua manutenção e instaurar o contraditório, com a prévia oitiva das partes, se certificando se houve ou não alteração do contexto fático e se eventual alteração é suficiente à revogação e extinção do feito, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo, portanto, serem restauradas as medidas protetivas até que tais análises ocorram.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JANIELLE DA SILVA E SILVA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que revogou as medidas protetivas de urgência proferidas em desfavor de
José Reifson Almeida dos Santos, seu ex-companheiro.

Conforme os autos, a ora recorrente procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, afirmando
que manteve relacionamento de 16 anos com seu ex-companheiro e que do relacionamento tiveram uma filha, com 12 anos àquela data; que o casal estava há 03 meses separado e que seu ex-companheiro sempre apresentou um comportamento agressivo e excessivamente ciumento, que ele a ofendia e ameaçava, sendo estes os fatos que levaram o casal à separação; que seu ex-companheiro já tem novo relacionamento e ainda assim não aceita que ela siga sua vida e também constitua novo relacionamento ainda a perseguindo, enviando mensagens, fazendo ligações, tendo

mesmo a procurado na academia onde treina e questionado a todos no local

sobre a existência de algum relacionamento com a apelante, além de a abordar na via pública e tratar mal àqueles à sua volta, insistindo em saber para onde ela vai e com quem, tirando sua paz, sossego e tranquilidade, tendo a procurado em sua residência e insistido para que entrasse em seu carro para conversarem, o que não foi aceito pela apelante e em razão do que ele passou a rondar sua casa.

O pedido foi deferido, ID 20670078, sendo cominadas, com validade de 06 meses, as seguintes medidas em desfavor do reclamado:

a) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros.

b) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

c) Proibição de frequentar a residência da ofendida.

Em contestação, ID 20670088, requereu o reclamado revogação das medidas protetivas em seu desfavor deferidas alegando não serem verdadeiros os fatos alegados pela ora apelante e que a única vez que procurou manter contato com ela foi em razão da filha do casal, que é menor, principalmente por ter preocupaçao em relação ao atual relacionamento dela por ser ele usuário de entorpecentes, razão pela qual teme pela segurança de sua filha, afirmando, dentre outros, haver necessidade de intimação da mulher/vítima, para manifestação acerca do interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas a cada 90 dias, além de ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa a ser exercido mediante audiência de instrução, pugnando, ao final, pela revogação das medidas protetivas já deferidas.

Em sua réplica, a ora apelante pugnou pelo improvimento da constestação e manutenção das medidas, ID 20670100.

Alegações finais ministeriais, ID 20670102.

Sentença, ID 20670103, mantidas as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 03 meses, decisão proferida em 25/06/2024.

Em recurso de apelação, ID 20670106, pleiteou a ora apelante reforma da decisão singular com prorrogação do prazo de validade das medidas protetivas, pois, afirma, estas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco para sua extinção, arquivamento do IPL ou prolação de sentença absolutória, devendo a vítima ser previamente ouvida e dada a devida relevância à sua palavra, ressaltando que os três meses de validade das medidas, conforme determinado pelo Juízo singular, não são suficientes à análise de sua eficácia.

Em contrarrazões, ID 20670266, pleiteou pelo indeferimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 24022454, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
JANIELLE DA SILVA E SILVA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que revogou as medidas protetivas de urgência proferidas em desfavor de
José Reifson Almeida dos Santos, seu ex-companheiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que pretende a apelante provimento ao apelo para que seja revogada a decisão singular que determinou prazo de validade às medidas protetivas de urgência em seu favor deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, pois, alega, estas devem perdurar enquanto
persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco para sua extinção, arquivamento do IPL ou prolação de sentença absolutória.

Entendo que deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que a apelante teve deferidas medidas protetivas em seu favor, pelo prazo de 06 meses, sendo posteriormente proferida sentença que determinou sua manutenção pelo prazo de 03 meses, contudo, não houve prévia oitiva da vítima nem análise acerca do risco a que eventualmente estava exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter validade por tempo indeterminado, sem a necessidade de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2024, a 3ª Seção do STJ, decidiu que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias, considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva a mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois, segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Imperioso ressaltar que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o réu como autor de violência no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância e não há nos autos qualquer elemento de prova que infirme a alegação da vítima e que resultou no deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo o magistrado se assegurar pelos meios legalmente previsto de que estas não mais se fazem necessárias, sobretudo com a oitiva da vítima, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, do STJ, que assim determina:

I)

Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha;

II)

(im)possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO.
REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Assevero que, da análise dos fatos narrados nos autos se observa a necessidade da tutela emergencial pretendida, razão pela qual tenho por restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da apelante, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de sua manutenção, no prazo que entender mais adequado ao caso, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025